Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-95.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006794-95.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 039.885.071-21 (REPRESENTANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA ALVES - CPF: 049.933.471-03 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 039.885.071-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR
– INVALIDADE DAS PROVAS – ATUAÇÃO POLICIAL COM INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA DA ALUDIDA NULIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE -
PRELIMINAR REJEITADA –
RECEPTAÇÃO DOLOSA - TESE DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRAS DIVERSAS PARA ELEVAR A SANÇÃO IMPOSTA NA SEGUNDA FASE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/06 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS NOS TERMOS DO ARTIGO
33, §2º, “c”, e §3º, DO CÓDIGO PENAL
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE
MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O delito de receptação, na modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Estando demonstrada a origem ilícita da
res
, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

Quanto a valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição da pena, a lei não prevê fracionamentos específicos; não obstante, a reprimenda estipulada deve ser proporcional, utilizando-se o magistrado de um critério de adequação no momento de analisar sua fixação em cada caso concreto.

As penas relacionadas aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não devem ser, necessariamente, reduzidas quando encontrarem-se proporcionais e não configuram desarrazoáveis.

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. 5. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante (...)”
(HC nº 350.956/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 15.8.2016).

Mantido o regime inicial fechado para o delito de receptação dolosa, de acordo com o artigo 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal e semiaberto para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A fixação da pena de
multa
deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-
multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006794-95.2019.8.11.0064

APELANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Perante o douto Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, JONATHAN FERREIRA ALVES foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 180, do Código Penal e 12, da Lei n. 10.826/03 e JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 180, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos que se seguem, Id. 31682486:

"1º FATO - TRÁFICO DE DROGAS.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 28/05/2019, na residência situada na Rua Maringá, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade, os denunciados JONATHAN FERREIRA ALVES e JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito 05 (cinco) porções, perfazendo massa líquida de 1,83 g (um grama e oitenta e trés centigramas), e 01 (uma) porção, com massa líquida de 165,07g (cento e sessenta e cinco gramas e sete centigramas), que, após serem submetidas a perícia, constatou-se tratar, por ora, 01 (uma) porção com 0,28g (Vinte e oito centigramas), dentre as 05 (cinco) primeiras, de ANFETAMINA, e, a segunda (01 porção de l65,07g), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 23/25 e Laudo Definitivo de fls. 59/61.

São dos autos que no dia e local supracitados, após informação da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar de que no referido imóvel funcionavam ponto de venda de entorpecentes, bem como de receptação e reuniões que culminavam na prática de delitos nesta Comarca, policiais se deslocaram ao local indicado.

Colhe-se que, durante monitoramento, os milicianos avistaram os denunciados saindo da aludida residência em um veículo, sendo que os acompanharam até a Vila Poroxo, nesta urbe, onde procederam abordagem, sendo que, no seguimento, regressaram a residência monitorada.

Em revista domiciliar, os milicianos localizaram as referidas porções de droga, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme comumente utilizado para embalar drogas para a venda, dinheiro na posse de JONATHAN e JEFERSON, respectivamente (Fl. 03-V), nas quantias de R$ 308,80 (trezentos e oito reais e oitenta centavos) e 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), além de diversos objetos sem origem comprovada (Termo de exibição e Apreensão de fl. 09).

2º FATO - RECEPTAÇÃO.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia e local os denunciados JONATHAN FERREIRA ALVES e JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO foram também flagrados e presos por terem adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (um) relógio da marca Invicta, modelo Aviator, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencente à vítima José Augusto dos Santos Junior (fls. 29/30).

3º FATO –POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Consta, ainda, que, no mesmo dia (28/05/2019), logo após aos 1º e 2º FATOS, na residência situada na Rua Maringá, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade, o denunciado JONATHAN FERREIRA ALVES possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola semiautomática, marca Tisas, calibre .380, n. 123245, carregada com 14 (quatorze) munições intactas calibre .380, que foram devidamente apreendidas (fl. 09). Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Por fim, destaca-se que o denunciado JONATHAN é multireincidente, registrando nesta Comarca 03 (três) condenações, todas pelos crimes de roubo duplamente majorado, sendo que, em 01 (uma) delas, com o acréscimo do crime continuado (Proc. n. 1311-94.2013.811.0064, Código: 611004). De sua vez, o denunciado Jeferson é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (uma) condenação pela prática delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Proc. 8567- 49.2017.811.0064, Código: 659524), e responde a 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Proc. n.º 8401-85.2015.811.0064, Código: 637592)”.
(sic)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente a inicial acusatória para absolver JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO dos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação, nos termos do art. 386, V do CPP.

Quanto ao réu
JONATHAN

FERREIRA ALVES, o magistrado de piso
desclassificou a conduta prevista no artigo 33,
caput
, para a prevista no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/03, declarando extinta a sua punibilidade por irrelevância penal do fato, contudo o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito de receptação dolosa, bem como à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, Id. 31683962.

Nas razões recursais, a defesa de
JONATHAN

FERREIRA ALVES
pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, alegando a invalidade das provas constantes dos autos, por entender que foram violadas as garantias constitucionais, em razão da atuação policial quando da prisão e invasão de domicílio, fora das hipóteses legais.

No mérito, requer a absolvição do crime de receptação, por ausência de materialidade delitiva e, alternativamente, pretende a aplicação da modalidade culposa para o delito de receptação, prevista no § 3º, do artigo 180, do Código Penal, bem como readequação da pena-base, sob alegação de que o magistrado teria incorrido em
bis in idem
, visto que não poderia ter aplicado a reincidência na primeira e segunda fase dosimétrica e, caso não seja acatada a tese, requer a readequação do
quantum
aplicado para aumentar, tanto a pena-base quanto a pena provisória.

Por fim, pugna pela fixação do regime semiaberto para o delito de receptação e pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, Id. 31683975.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 31683996.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento da apelação
,
Id. 36761997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR):

Conforme relatado, pleiteia a defesa do réu
JONATHAN

FERREIRA ALVES
o reconhecimento da invalidade das provas produzidas durante o inquérito policial, mais especificamente, no que diz respeito à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada na residência do apelante.

Com efeito, colhe-se dos autos que os policiais militares foram informados de que o acusado utilizava a sua residência como ponto de vendas de drogas e local de armazenagem de produtos adquiridos de forma ilícita, motivo pelo qual, ao abordarem o réu, se dirigiram à sua residência, local onde foram apreendidos os entorpecentes e objetos descritos no termo de exibição e apreensão, Id. 31682493, dentre eles, o relógio furtado da vítima José Augusto dos Santos Júnior.

Assim, ao contrário do que alega a defesa do recorrente, o delito de receptação, na modalidade ocultação, como ocorre
‘in casu’
, tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Nesse sentido:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIME – DELITO DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –
RECEPTAÇÃO QUE É CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A ENTRADA DOS POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
– POLICIAIS QUE AFIRMAM QUE OS RÉUS FRANQUEARAM A ENTRADA NA RESIDÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELA ATUAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELAS OU RESOLUÇÕES – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0000717-38.2017.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 14.10.2019)”. (TJ-PR - APL: 00007173820178160117 PR 0000717-38.2017.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 14/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2019)

Desse modo, o dispositivo constitucional que fundamenta a busca domiciliar sem necessidade de expedição de mandado judicial é claro ao permitir que diante de fundadas razões de que a pessoa suspeita esteja em situação de flagrante delito, a medida deve ser realizada, encaixando-se perfeitamente no permissivo descrito no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

À vista desses argumentos, REJEITO a alegação preliminar de nulidade processual.

VOTO (MÉRITO):

Da absolvição do delito de receptação dolosa ou da desclassificação para a sua modalidade culposa.

Como relatado, busca a defesa de
JONATHAN

FERREIRA ALVES
a absolvição do crime de receptação, por ausência de materialidade delitiva e, alternativamente, pretende a aplicação da modalidade culposa para o delito de receptação, prevista no § 3º, do artigo 180, do Código Penal.

Cumpre salientar que a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, Id. 31682488, pelo termo de exibição e apreensão, Id. 31682493, pelos boletins de ocorrência, Id ́s. 31682489 e 31682953, bem como pelo termo de reconhecimento de objeto, Id. 31682955 e auto de entrega, Id. 31682956.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Cumpre consignar que, no que tange ao crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), a jurisprudência sedimentou-se pela inversão do ônus da prova o que, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve-se acolher para o caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“(...) 2. No delito de receptação, a apreensão da res furtiva de procedência ilícita em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Negado provimento ao recurso do réu” (Processo nº 2009.01.1.135720-0 (550246), 2ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. João Timoteo de Oliveira. Unânime, DJe 28.11.2011)

“(...) A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do CPP, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita dos bens da vítima. Se não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ficam afastadas as teses absolutória e desclassificatória. (...)” (Apelação Criminal nº 0087153-26.2003.8.13.0003, 6ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Furtado de Mendonça. j. 08.11.2011, unânime, Publ. 22.11.2011)

In casu
, o réu, foi preso em flagrante delito em posse da
res
e, ao ser interrogado em juízo, alegou que teria a adquirido pelo valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), não apresentando qualquer documento comprovando a licitude do objeto.

Por sua vez, ao contrário do consignado pela defesa, a vítima José Augusto dos Santos Júnior reconheceu, perante a autoridade policial, Id. 31682954, de forma inequívoca o relógio apreendido em poder do acusado como sendo um dos objetos furtados em sua residência, apresentando, inclusive, fotografia de seus relógios furtados.

Por fim, declarou que teria adquirido este relógio por R$4.000,00 (quatro mil reais), valor muito superior ao pago pelo réu ao adquiri-lo.

Saliento que a vítima ratificou, em Juízo, seu depoimento prestado na delegacia de polícia.

Observa-se do interrogatório do próprio acusado em confronto com o depoimento da vítima, que ele adquiriu um objeto por um valor baixo de uma pessoa desconhecida, sem exigir de imediato a entrega de nota fiscal do bem.

Assim, entendo que as provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, dão a certeza do delito de receptação dolosa, vez que o acusado não demonstrou a licitude na alegada compra do bem, afirmando em Juízo que adquiriu o bem de um desconhecido pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

De outro lado, o depoimento da vítima José Augusto dos Santos Júnior, aliado ao auto de apreensão e entrega, bem como aos boletins de ocorrência de Ids. 31682489 e 316829533625, dão suporte suficiente para manter a condenação pelo delito de receptação tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo qualquer dúvida para ser revolvida em benefício do réu.

Com essas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

A defesa do recorrente requer a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que não pode ser utilizada uma condenação como maus antecedentes e outras, na segunda fase, como agravante de reincidência, por violação do princípio do
non bis in idem
.

Contudo, é por demais sabido que não configura
bis in idem
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para exasperar a pena-base, diversas de outras condenações empregadas para elevar a sanção na segunda fase penal, o que é o caso dos autos, visto que o réu possui três condenações com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do delito apurado nos autos.

Confira-se:
“Na hipótese, o acórdão evidenciou, com base em dados empíricos as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, uma vez que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(HC 463.039/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

Já no tocante ao
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado o recorrente pretende a minoração da pena-base ao fundamento de que a elevação da circunstância dos antecedentes, bem como da causa de aumento referente à reincidência, foi exagerada e não existiu qualquer fundamentação capaz de justificar o recrudescimento da reprimenda penal.

Extrai-se da sentença que o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, diante das condenações existentes em face do réu (guia de execução penal n. 1311-94.2013.811.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde há 03 (TRÊS) GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado) valorou negativamente os antecedentes, utilizando-se de uma condenação transitada em julgado anterior à ocorrência dos fatos, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de receptação e em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Na segunda fase, aumentou a pena em 01 (um) ano, para ambos os crimes, ante a existência de duas condenações com trânsito em julgado anterior à ocorrência dos fatos.

Pois bem. Quanto à valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição da pena, a lei não prevê fracionamentos específicos; não obstante, a reprimenda estipulada deve ser proporcional, utilizando-se o magistrado de um critério de adequação no momento de analisar sua fixação em cada caso concreto.

No caso dos autos, o sentenciante motivou idoneamente a elevação da basilar no tocante aos antecedentes, bem como a elevação da pena provisória, ao justificar que, o réu possui 03 (três) condenações anteriores, inclusive por delitos contra o patrimônio, utilizando uma delas na primeira fase, e duas para recrudescer a pena em relação à reincidência.

Desse modo, constato que o magistrado agiu com acerto ao elevar a pena-base em 06 (seis) meses em razão dos maus antecedentes e em 01 (um) ano a pena provisória, visto que o réu possui três condenações por delitos patrimoniais com trânsito em julgado em datas anteriores à ocorrência dos fatos.

Lado outro, assiste razão à defesa para reconhecer a confissão espontânea do acusado no tocante ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante admitiu, em todas as oportunidades que fora ouvido, ser o proprietário da arma de fogo apreendida.

Assim, como cediço, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, conforme orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. 5. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante (...)” (HC nº 350.956/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 15.8.2016).

Desse modo, como recorrente possui três condenações com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do delito em voga, das quais, duas foram utilizadas pelo magistrado na segunda fase dosimétrica e, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em seis meses, ficando a pena provisória em 02 (dois) anos de detenção.

E, ante a inexistência de causas de aumento/diminuição a serem consideradas, torno como definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção.

Mantenho o regime inicial o semiaberto, nos termos do artigo §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

Quanto ao delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, mantenho o regime fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

Por fim, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso fixou a pena de multa em 70 (setenta) dias-multa para o delito de receptação e em 70 (setenta) dias-multa para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de Cézar Roberto Bitencourt:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)” (Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta feita, as penas de multa devem ser readequadas de ofício, ficando desse modo, a pena de multa aplicada ao recorrente pelo delito de receptação dolosa em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e pelo delito de posse de ilegal de arma de fogo de uso permitido em 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitindo, passando a pena, ao final, para 02 (dois) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto e,
de ofício
, readéquo a pena de multa do delito de receptação dolosa para 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020